Tribunal: TJES
Processo: 5001975-37.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-37.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDMA FERREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COLIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA LIDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Edma Ferreira da Silva e por Odontocompany Franchising S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, para (i) rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre a autora e a clínica Kalil & Von Held Odontologia Ltda; (ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 6.710,12 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a franqueadora Odontocompany Franchising S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço odontológico; (iii) examinar se é cabível a majoração ou a minoração dos valores fixados a título de danos materiais e morais; (iv) apurar a possibilidade de responsabilização das rés pelo contrato de financiamento celebrado pela autora com instituição financeira não integrada à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva da franqueadora encontra-se preclusa, pois já decidida na fase de saneamento sem impugnação oportuna, incidindo a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Ainda que superado o óbice processual, a franqueadora responde solidariamente pelos vícios na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC, pois integra a cadeia de fornecimento.

A prova dos autos demonstra que a autora não recebeu as próteses provisórias contratadas, tampouco o enxerto ósseo, e que houve recusa da clínica em fornecer o prontuário odontológico, configurando falha na prestação do serviço.

Tratando-se de obrigação de resultado e sendo patente o inadimplemento, presume-se a culpa do prestador, que não demonstrou fato excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 6.710,12 corresponde aos pagamentos realizados pela autora, devidamente comprovados, sendo devida sua restituição como indenização por danos materiais.

A quantia fixada a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00, é razoável diante das circunstâncias do caso, que envolvem abalo estético e funcional, além de expectativa frustrada de tratamento essencial à saúde e dignidade da consumidora.

Não há elementos nos autos que comprovem a existência de contrato coligado com a instituição financeira. Ademais, a financeira não foi parte na demanda, sendo incabível transferir a responsabilidade pelo adimplemento do financiamento às requeridas sem que a credora seja ouvida, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviços odontológicos prestados por clínica franqueada, por integrar a cadeia de fornecimento nos termos do CDC.

É devida a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos quando constatado o inadimplemento da obrigação de resultado e a recusa em fornecer o prontuário da paciente.

A indenização por danos materiais deve corresponder aos valores efetivamente pagos pelo consumidor em razão do serviço não prestado.

Configura dano moral o sofrimento decorrente da perda funcional e estética provocada pela ausência de entrega das próteses dentárias e pela omissão quanto à realização dos procedimentos contratados.

A ausência da instituição financeira no polo passivo impede o reconhecimento de eventual coligação contratual e a responsabilização das rés pelo adimplemento do financiamento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14, caput e §1º; 25, §1º; 34. CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023.
TJES, Apelação Cível n. 5007116-71.2022.8.08.0011, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.
TJMG, Apelação Cível n. 1000021-27.2231.8001, Rel. Des. João Câncio, 18ª Câmara Cível, j. 26.04.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001975-37.2023.8.08.0011

APELANTE/APELADA: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A e EDMA FERREIRA DA SILVA

APELADO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por EDMA FERREIRA DA SILVA e ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela primeira em face da segunda e de KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) rescindir o contrato de prestação de serviços odontológicos e (ii) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 6.710,12 (seis mil, setecentos e dez reais e doze centavos), a título de indenização por danos materiais, além de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de id. 14471867 sustenta ODONTOCOMPANY FRANCHISING

S.A, inicialmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto franqueadora que não participou da relação de consumo, sendo inexistente a sua responsabilidade referente aos defeitos na prestação do serviço odontológico.

No mérito, afirma que, consoante disposto na Lei nº 13.966/2019, há independência entre franqueadora e franqueada, de modo que inexiste relação jurídica com a consumidora, tampouco dever de indenização por danos materiais e morais.

Subsidiariamente, pretende que o
quantum
indenizatório seja minorado.

Em suas razões de id. 14471870, a apelante EDMA FERREIRA DA SILVA alega a existência de coligação entre os contratos de financiamento e de serviço odontológico, haja vista que aquele foi celebrado exclusivamente para viabilizar o tratamento dentário, razão pela qual necessário o reconhecimento da responsabilidade das requeridas pelo seu adimplemento.

E mais: diante do conjunto fático probatório, requer a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pois bem.

Narrou a autora ter celebrado, em 06/10/2021, contrato para realização de implante dentário com a requerida KALIL E VON HELD ODONTOLOGIA LTDA, a ser custeado mediante o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) via cartão de crédito, bem como 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais).

Ainda, pactuou financiamento junto à Aymoré Credito Financiamento e Investimento S.A., no valor total de R$ 9.449,28 (nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos), a ser pago em 24 parcelas de R$ 393,72 (trezentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 15.449,28 (quinze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos).

Afirma que iniciou o tratamento, realizando as extrações dentárias acordadas, porém, embora tivesse retornado diversas vezes à clínica para retirar a modelagem da boca para confecção de prótese provisória, esta nunca foi realizada.

Pontuou que, com a demora ocorrida, solicitou que lhe fossem entregues o prontuário odontológico e a descrição dos procedimentos realizados. Nada obstante, diante da recusa da clínica, procurou outro profissional para concluir o tratamento, o qual constatou que, para além da ausência da prótese provisória, não fora realizado o procedimento de enxerto ósseo contratado.

Diante da falha da prestação do serviço, ajuizou a presente demanda, pleiteando a rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência e, sem delongas, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

De início, consigno que a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. restou preclusa.

Afinal, a questão foi devidamente rechaçada pela decisão saneadora que, consoante se verifica, não foi objeto de irresignação oportuna.

E, no ponto, “
o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública,
mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública
, como a prescrição
”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023).

Ainda que assim não fosse, a requerida apelante, na qualidade de franqueadora, integra a cadeia de consumo como fornecedora do serviço prestado pela franqueada, respondendo solidariamente com esta quando constatada falha na prestação do serviço (arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC).

Prosseguindo, afirma a franqueadora ser indevido o ressarcimento referente ao contrato odontológico, na quantia de R$ 6.710,12 (seis mil, setecentos e dez reais e doze centavos).

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, considerando as provas apresentadas com a petição inicial (laudo médico, boletos, contrato firmado com a clínica e requerimento de liberação de prontuário odontológico), restando amplamente demonstrados os fatos constitutivos do direito autoral, a saber: a falha na prestação do serviço.

Lado outro, considerando que o contrato de tratamento odontológico para confecção de prótese e implantes dentários possui cunho essencialmente estético e constitui obrigação de resultado, incumbiria às requeridas demonstrar que o serviço foi adequadamente prestado, ou ainda, que a frustração de resultado decorreu de alguma excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiram.

Acerca da responsabilidade do fornecedor de serviços, assim dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado

e os riscos que razoavelmente dele se esperam
;

Ademais, do contrato entabulado (id. 14471623), constata-se que a clínica possuía a obrigação de fornecer o prontuário da paciente quando solicitado, o qual foi negado, ratificando a falha. Vejamos:

Cláusula 8ª - São obrigações da CLÍNICA:

a) executar os serviços contratados na forma e modo ajustados, utilizando a melhor técnica para atingir o melhor resultado, sempre respeitando as normas e princípios da odontologia;

b) resguardar a privacidade do(a) PACIENTE e o necessário sigilo, bem como zelar pela sua saúde e dignidade;

c) elaborar e manter atualizado o prontuário do(a) PACIENTE, conservando-os em arquivo próprio, físico ou digital,
sendo garantido ao (à) PACIENTE, ou ao seu responsável legal, cópia do prontuário sempre que for expressamente solicitado.

Assim, mister a manutenção da sentença que rescindiu o contrato e determinou a devolução do importe de R$ 6.710,12 (seis mil, setecentos e dez reais e doze centavos), correspondente ao valor efetivamente pago pela consumidora às requeridas.

A propósito, seguem precedentes relativos a casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. A tese recursal de quebra de confiança, não foi ventilada em momento anterior à sentença. Assim, inaugurado o pedido tão somente neste âmbito recursal, acarreta indevida inovação recursal. 2. A relação jurídica existente entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que a apelante é enquadrada no conceito de destinatária final dos serviços prestados pela clínica odontológica, consubstanciados na prestação de serviços odontológicos . Portanto, deferida a inversão do ônus da prova em prol da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a desobrigou de constituir prova de suas alegações, diante a impossibilidade de impor ônus da prova negativo. 3.
Vislumbro que a apelada não se desincumbiu de provar a existência de qualquer ato capaz de justificar a culpa exclusiva da consumidora, não sendo admissível a tentativa de transferir à consumidora a culpa pela falha na prestação do serviço, quando as provas dos autos demonstram a verossimilhança das alegações autorais, ora recursais. 4. Tecido estes esclarecimentos, vê-se que é incontroverso a falha na prestação do serviço, ante a não entrega da prótese nos moldes contratados, de modo que declaro a resilição contratual, com a devolução do importe de R$ 3.000,00
(três mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso e juros desde a citação, pela Taxa SELIC vedada cumulação com a correção monetária. 5. No tocante aos danos morais, reconhecida a existência de dano causado a consumidora, o prestador de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC. O tipo legal em questão impôs ao prestador de serviço, de modo ope legis, a inversão do ônus probatório. (...) 7. Conheço o recurso e no mérito dou provimento. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50071167120228080011, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

SERVIÇOS - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS - DEVER DE INDENIZAR. I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Em se tratando de responsabilidade civil de profissional liberal, como é o caso do cirurgião dentista, deve-se levar em conta o elemento subjetivo (culpa) para a imposição do dever de indenizar, conforme estabelece o art. 14, § 4º, do CDC.
III- Sabe-se que a responsabilidade dos profissionais de odontologia, é, em regra, de resultado; no caso, demonstrado que o tratamento odontológico (próteses dentárias), não atingiu o resultado esperado, há descumprimento contratual por parte do profissional, com presunção relativa de culpa do prestador de serviço, decorrente do próprio desatendimento da obrigação de resultado.

IV - A indenização pelos danos materiais deve corresponder ao valor comprovado das perdas de tal natureza experimentadas pelo ofendido; a reparação dos danos morais, por sua vez, deve se dar em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, desestimulando-se, por outro lado, a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.
V - Verificando-se que a falha na condução do tratamento odontológico do autor causou-lhe deformidade permanente, consistente na perda de diversos elementos dentários indevidamente extraídos e perda óssea, cabível a indenização por danos estéticos. (TJ-MG - AC: 10000212722318001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022). (grifo nosso)

Acerca dos danos morais, patente a sua configuração, porquanto não há dúvida de que a autora enfrentou situação que ultrapassa um mero dissabor, pois, além da questão estética, patente a ocorrência de desconforto e a perda funcional, ficando ela, ainda, aguardando a entrega das próteses dentárias provisórias – que não ocorreu - e acreditando que o serviço de enxerto ósseo havia sido devidamente realizado.

Por tal motivo, entendo razoável e proporcional a manutenção do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto adequado às circunstâncias do caso concreto e ao sofrimento suportado pela consumidora, cumprindo as finalidades do instituto sem importar em enriquecimento ilícito.

Na sequência, pretende a consumidora apelante ver reconhecida a responsabilidade das requeridas pelo financiamento firmado junto à instituição financeira para adimplemento do contrato e, quanto ao ponto, em que pese a alegada coligação delas com a cooperativa de crédito, não observo dos autos a cópia do suposto instrumento contratual de financiamento.

Ademais, consigno que a instituição financeira jamais integrou a relação processual, não tendo sido incluída no polo passivo da presente demanda.

Assim, embora a autora alegue que o contrato de financiamento foi celebrado com a exclusiva finalidade de viabilizar o pagamento do tratamento dentário, não há como impor às requeridas que assumam o status de devedoras, uma vez que o acolhimento de tal pretensão atingiria direitos da cooperativa credora, que não integrou a lide, tampouco anuiu com a alteração requerida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelas requeridas para o percentual de 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)